Tribunal: TJDFT
Processo: 0742858-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742858-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALDILEA RESENDE RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, nos autos da ação ordinária (processo no 0726287-86.2020.8.07.0001), contra a decisão (id 19971380) que deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda a cobrança dos empréstimos elencados na inicial, abstenha-se de promover a inclusão do nome da autora em qualquer cadastro de inadimplentes, e cesse imediatamente os descontos do salário ou em conta da autora referente aos contratos objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 15.000,00. Em suas razões, o agravante aduz, em suma, que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, pois as partes celebraram livremente o contrato objeto do litígio, sendo tal instrumento regular e livre de quaisquer vícios. Bem como assevera que não há risco para a parte recorrida, pois a ação principal poderá continuar seu curso natural, podendo ser provado por meio de instrução processual o direito pleiteado. Aduz ainda que a multa cominatória arbitrada é desarrazoada e desproporcional, caracterizando enriquecimento ilícito. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para revogar a decisão agravada. Preparo regular (ids 19971379 e 19971382). É o relatório. DECIDO. Com efeito, a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação genérica que a “(...) decisão proferida é extremamente prejudicial para a parte recorrente, haja vista que se encontra impossibilitado de exercer seus direitos de forma plena” (id 19971371 - fl. 04). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora